Tribunal: TJSP
Processo: 2246428-32.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente – Descabimento – Interposição de agravo de instrumento contra sentença – Previsão legal no sentido de que o recurso a tanto cabível é o de apelação - Manutenção da decisão recorrida.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos protelatórios – Ocorrência – Configuração da hipótese

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente – Descabimento – Interposição de agravo de instrumento contra sentença – Previsão legal no sentido de que o recurso a tanto cabível é o de apelação - Manutenção da decisão recorrida.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos protelatórios – Ocorrência – Configuração da hipótese prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 – Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Embargos rejeitados.